Tribunal: STF
Processo: HC 82405
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RENÚNCIA
TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS:
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA: HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA QUEIXA: IMPROCEDÊNCIA.
1.      Delito de
concorrência desleal previsto no artigo 195, II e III, da Lei
9279/96. Hipótese em que o querelante pesquisou, na Junta Comercial,
 a relação de sócios da empresa querelada a fim de oferecer
queixa-crime contra eles, sem atentar para a existência de alteração
 contratual protocolizada em data anterior ao fato delituoso, pela
qual foi admitida outra sócia que, do mesmo modo, deveria ser
responsabilizada criminalmente.
2.      Impossibilidade de se examinar,
 em habeas-corpus, o argumento de que tal omissão configura renúncia
 tácita ao direito de queixa, extensível aos demais querelados em
razão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, uma
vez que o artigo 57 do Código de Processo Penal prevê que "a
renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de
prova".
3.      Evidenciado que a querelada remeteu à clientela de
empresa congênere comunicados que visavam denegrir a sua imagem e
retirar-lhe os efetivos e os potenciais clientes, tem-se, em tese, o
 crime de concorrência desleal, devendo ser refutado o argumento de
falta de justa causa para a persecutio criminis.
4.      A queixa-crime
não é inepta, dado que expõe os fatos, qualifica os acusados e
classifica o delito, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do
 Código de Processo Penal.
        Ordem denegada.